Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir reputa-se manifesto somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. Na hipótese dos autos, a autora pretende a aplicação de cláusula penal à ré em razão do atraso na entrega do imóvel. evidente o interesse de agir da autora. Preliminar rejeitada.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
2.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento.
3. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal.
4. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a parte autora não impugno a cláusula contratual que previu o termo final da multa na data da averbação do habite-se, sendo impossível a fixação na data da entrega das chaves. A parte ré, por sua vez, não demonstrou a averbação do habite-se, sendo necessário manter o termo fixado na sentença, qual seja, a data do ajuizamento da ação de rescisão contratual.
5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada.